Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Francisca Clarinda Figueiredo em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Paulo Carneiro Portela –, acolhendo ao pedido formulado pelo exequente, deferira a expedição do mandado de desocupação forçada e imissão na posse do imóvel no qual reside, ficando autorizado o emprego de força policial, arrombamento e remoção dos bens móveis ao depósito público, salientando, outrossim, a inaplicabilidade da Lei no 14.216/2021, conforme já fixado em decisão pretérita, ao caso concreto. Segundo o decisório guerreado, a agravante e o outro ocupante do imóvel, intimados para a desocupação voluntária do bem, resistiram ao cumprimento da ordem, inclusive de forma agressiva. Destacara o julgado que o agravado já realizara o depósito do valor das benfeitorias, que se encontra à disposição da agravante desde abril de 2021, de modo que, diante da sua inércia em desocupar voluntariamente o imóvel e de indicar local para o encaminhamento dos bens móveis e utensílios nele localizados, cabível a desocupação forçada e a remoção dos móveis para o depósito público. Salientara a decisão, alfim, que, em consonância com a decisão antecedente, já restara assinalada a inaplicabilidade da Lei no 14.216/2021 à hipótese por não se tratar de desocupação coletiva ou liminar em ação de despejo. Inconformada, objetiva a agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado, de forma que seja obstada a imissão do agravado na posse do imóvel nomeado até a data de 30 de junho de 2022. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando a imissão na posse do imóvel situado na Rua 11, Lote 24, Metropolitana, Núcleo Bandeirante/DF, que ocupa. Esclarecera que o Juízo determinara a desocupação forçada do imóvel e a remoção dos bens e utensílios que guarnecem a residência para depósito público. Defendera que, em consonância com a regra albergada no artigo 4o, da Lei no 14.216/2021, estão suspensas as desocupações de imóveis urbanos nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021. Destacara que, conquanto a norma legal individualizada tenha assinalado sua aplicabilidade aos contratos de locação, não sobeja razoável o entendimento no sentido de que outras formas de ocupação de imóveis não foram alcançadas pela disposição legal. Mencionara que a finalidade dessa lei é garantir a suspensão temporária da desocupação de imóveis até a data de 30 de junho de 2022, como medida para diminuir a vulnerabilidade da população durante o período de pandemia e assegurar o direito à moradia. Pontuara que, no caso, há que se dar prevalência à supremacia dos direitos da dignidade da pessoa humana, assegurando sua posse sobre o imóvel até a data indicada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Francisca Clarinda Figueiredo em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Paulo Carneiro Portela –, acolhendo ao pedido formulado pelo exequente, deferira a expedição do mandado de desocupação forçada e imissão na posse do imóvel no qual reside, ficando autorizado o emprego de força policial, arrombamento e remoção dos bens móveis ao depósito público, salientando, outrossim, a inaplicabilidade da Lei no 14.216/2021, conforme já fixado em decisão pretérita, ao caso concreto. Segundo o decisório guerreado, a agravante e o outro ocupante do imóvel, intimados para a desocupação voluntária do bem, resistiram ao cumprimento da ordem, inclusive de forma agressiva. Destacara o julgado que o agravado já realizara o depósito do valor das benfeitorias, que se encontra à disposição da agravante desde abril de 2021, de modo que, diante da sua inércia em desocupar voluntariamente o imóvel e de indicar local para o encaminhamento dos bens móveis e utensílios nele localizados, cabível a desocupação forçada e a remoção dos móveis para o depósito público. Salientara a decisão, alfim, que, em consonância com a decisão antecedente, já restara assinalada a inaplicabilidade da Lei no 14.216/2021 à hipótese por não se tratar de desocupação coletiva ou liminar em ação de despejo. Inconformada, objetiva a agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado, de forma que seja obstada a imissão do agravado na posse do imóvel nomeado até a data de 30 de junho de 2022. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se postergar a imissão do agravado na posse do imóvel de sua titularidade, adquirido em certame licitatório promovido pela Terracap, no qual reside a agravante, em razão do disposto na Lei no 14.216/2021. Firmada essa premissa, inicialmente deve ser registrado que afigura-se incontroverso que o agravado é o titular do domínio do imóvel situado na Rua 11, Lote 24, Metropolitana, Núcleo Bandeirante/DF, e, conforme fixado pelo título executivo, fora assegurado à agravante o direito à indenização pelas benfeitorias que nele erigira. Com efeito, diante da condição de proprietário detida pelo agravado, sua imissão na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade. Sobreleva notar, desde logo, que a aquisição do imóvel pelo agravado sobeja incólume e o título de propriedade que dela resultara também resplandece eficaz, irradiando os efeitos que lhe são inerentes, consoante escritura pública de compra e venda encartada aos autos da ação principal. Dessa forma, não se pode olvidar que é legítimo que o agravado, na condição de legítimo proprietário, seja, a princípio, assegurada a posse direta do imóvel que adquirira. Essa é a regra que emerge do artigo 1.245, § 2o, do Código Civil, que, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda-lhe plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado, verbis: “Art. 1.245 - Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. (...) § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.” Nesse diapasão, apurado que a aquisição do imóvel efetivada pelo agravado sobejara incólume e que o título de propriedade que dela resultara também resplandece eficaz, inexorável que lhe devem ser assegurados os efeitos inerentes à aquisição do domínio. Deve ser registrado que a posse exercida pela agravante não traduz óbice para a realização do comando legal. O óbice invocado pela agravante não subsiste e a condição estabelecida se realizara, pois já compostas as benfeitorias agregadas ao imóvel. Há que ser salientado que, em outubro de 2021, fora editada a Lei no 14.216/2021, fixando que, diante da situação de pandemia provocada pelo Covid-19, não se deve conceder a desocupação de imóveis urbanos nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, até a data de 31 de dezembro de 2021, em se tratando de contratos de locação de imóvel residencial em que o valor dos locativos não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), e desde que o locatário demonstre a ocorrência da alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Confira-se: “Art. 4o Em virtude da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial.” Sobeja, assim, a inaplicabilidade da Lei no 14.216/2020 ao caso concreto. Ora, não se está no ambiente de relação de locação, mas de ocupação indevida de imóvel. Há que se assinalar, outrossim, que, conquanto não se olvide da existência da recentíssima decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF no 828, datada de 30 de março de 2022, deferindo medida cautelar incidental para suspensão temporária de desocupações e despejos, até 30 de junho de 2020, aludida decisão igualmente não se aplica ao caso. É que, em consonância com o decidido pela Corte Suprema, a suspensão dos despejos deve observar os critérios estabelecidos na Lei no 14.216/2021. Considerando que a Lei no 14.216/2021 não obstara o despejo liminar nos casos de ocupação ilegal de imóvel, ressoa cabível a desocupação forçada do bem pela agravante. Para ilustrar essa ilação, transcrevem-se excertos da decisão individualizada, in verbis: “5. O pedido cautelar incidental deve ser parcialmente deferido, realizando-se, mais uma vez, apelo ao legislador a fim de que delibere a respeito de como se desenvolverão as relações possessórias após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares. A extensão da cautelar deve se dar nos mesmos moldes da que foi ratificada pelo plenário em 09.12.2021. 6. Na ocasião em que concedi a medida cautelar, registrei que se deveria aguardar a normalização da crise sanitária para a retomada da execução de ordens de despejo. Por mais que se perceba uma melhora nos indicadores sanitários da pandemia, ainda não se verifica um cenário de normalização. Atualmente, 75% da população brasileira se encontra com a cobertura vacinal completa. Na última semana, o país apresentou média móvel de 236 mortes registradas – número próximo à queda de um avião por dia – e 30.107 novos casos. A tendência é de queda, mas ainda há um número considerável de mortos e novos contaminados todos os dias. 7- O cenário internacional é de incertezas sob o aspecto sanitário. No dia 16 de março de 2022, o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde alertou que os casos de Covid-19 estão novamente aumentando em nível global. A China voltou a decretar lockdown e países como Alemanha, Áustria, França, Grécia, Itália, Reino Unido e Suíça registraram o incremento de casos nas últimas semanas. 8. Sob o ponto de vista socioeconômico, a pandemia tem agravado significativamente a pobreza no país, que retornou para o mapa da fome. O aumento da inflação atinge de maneira mais acentuada as camadas mais pobres e existe fundada preocupação com o aumento do flagelo social. 9. Em atenção ao princípio da precaução, portanto, é recomendável que a suspensão das ordens de despejo e desocupação seja prorrogada por mais um período. (...) II. 2. Observância dos parâmetros da Lei no 14.216/2021. 13. Em segundo lugar, assim como feito anteriormente, diante da edição da Lei no 14.216/2021, os parâmetros legais devem prevalecer. Tanto por uma postura de deferência institucional ao Poder Legislativo, quanto porque a lei foi mais favorável às populações vulneráveis em diversos aspectos (exceto com relação à permissão de desocupações em áreas rurais, ponto que será abordado no próximo item). (...) III. CONCLUSÃO 17. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.” Com efeito, diante da determinação originária da decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a suspensão dos despejos liminares deve observar os requisitos da Lei no 14.216/2021, que, de sua vez, autorizara desocupação em sede liminar de imóveis urbanos nas ações de despejo por falta de pagamento de falta de aluguel e acessórios da locação, nos contratos de locação de imóvel residencial em que o valor dos locativos seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), afigura-se cabível a imediata desocupação do imóvel individualizado, tendo em vista não ser alcançado pela previsão legal. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÕES PÚBLICOS. SEM OFERTA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR VENDA DIRETA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DISCUSSÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CIÊNCIA DO LEILÃO PÚBLICO. AÇÃO PRÓPRIA. JUSTIÇA FEDERAL. PANDEMIA COVID 19. ELEMENTO INSUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela provisória), verifica-se que o autor/agravado adquiriu o imóvel litigioso por meio de venda direta, após leilões públicos que não obtiveram nenhuma oferta, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária pelo inadimplemento do fiduciante. 2. As alegações da agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de notificação do devedor para purgação da mora ou para ciência do leilão, extrapolam os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal. 3. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na presente demanda, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a aquisição do bem por terceiro tenha atendido os requisitos previstos na legislação de regência. 4. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações declaradas pelo Sr. Oficial de Registro dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor, em tese, logrou êxito, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 5. A atual crise humanitária por todos vivenciada, face a pandemia da Covid-19, por si só, não embasa o requerimento da agravante em sobrestar a imissão na posse do imóvel, sobretudo se considerar que as medidas restritivas de convívio social estão sendo flexibilizadas, as atividades econômicas retomando a sua normalidade e a população sendo vacinada, deixando de ser o coronavírus um amparo para pleitos judiciais.5.1 Sobre o assunto, registro não desconhecer o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão proferida na MC-ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. Todavia, o referido entendimento não se enquadra no caso sob análise, eis que trata da tutela do direito à moradia e saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, não sendo esta a hipótese dos autos. 6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1348059, 07111278720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se legítima a imissão do agravado na posse do imóvel nomeado determinada pela decisão guerreada. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator